Tribunal: TJDFT
Processo: 0005584-57.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005584-57.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS JOSE SANTOS, WANDER PEREZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor JOSIAS JOSE SANTOS formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID 24239645). Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019, têm esse direito. No presente caso, o documento oficial juntado ao ID 24239645 atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 13.11.1965, logo ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID’s 24239645. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac